Tribunal: STF
Processo: ARE 1370288
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIVULGAÇÃO DE DADOS. LEGALIDADE DO SERVIÇO. “A parte demandada presta regularmente os serviços de consultas cadastrais. Hipótese em que os dados divulgados não são inquinados como sigilosos, pois se trata de informações fornecidas nas relações negociais cotidianas. A divulgação de dados cadastrais não sigilosos, por si só, não enseja o reconhecimento de danos morais. A parte autora não demonstrou situação concreta capaz de justificar o deferimento da indenização. De outro lado, impende esclarecer que o banco de dados mantido pela ré não se sujeita à prévia notificação prevista no § 2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, nos termos da fundamentação supra e consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se trata propriamente de órgão de restrição ao crédito, e sim de mera ferramenta de consulta estatística para análise do perfil do consumidor, que não depende do consentimento deste e, na mesma linha de raciocínio, tampouco da prévia notificação, por ausência de previsão legal que imponha às empresas mantenedoras do cadastro este dever.” – Ap. Cível n.º 70063665228 TJ/RS. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, X, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 3. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes. 4. Discussão acerca da natureza do direito tutelado. Índole infraconstitucional. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 467623-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.327.085-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator